Tribunal: TCU
Processo: 022.531/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10722/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria ao sr. Milton Pacheco da Silva e fazer a determinação que se segue, relativamente aos demais interessados: 1. Processo TC- Processo 022.531/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Artur José Soligo (XXX.980.630-XX); Milton Pacheco da Silva (XXX.054.104-XX); Ney Cantarutti Júnior (XXX.362.020-XX); Verônica Maria Figueiredo Lima (XXX.764.263-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que reexame a concessão de anuênios aos srs. Artur José Soligo, Ney Cantarutti Júnior e Verônica Maria Figueiredo Lima à luz do que dispõe o art. 7o do Decreto 31.922/1952 e a jurisprudência desta Corte.